Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752548-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INEZ MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ADELIA MOREIRA DALMEIDA E SOUZA, EDER ROCHA, ESTER MOREIRA DE MACEDO, FERNANDO ROCHA, JAQUELINE FERNANDES ROCHA, MARCOS FERNANDES ROCHA, MARISTELA MOREIRA COUTO, MIRILAM MOREIRA DE SOUZA, RALF ROCHA, TANIA MARA MOREIRA DE SOUZA, RUTH MOREIRA CACAPULA, JAMES CAMPOS HOLSBACK JUNIOR, LEONARDO MOREIRA VIANA, RUBENS VIEIRA DO COUTO, A. B. M. V. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Inez Moreira de Souza contra decisão (ID 75367752 do feito de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0013283-33.2014.8.07.0001), deferiu o pleito de ID origem 71947704, para liberação do valor depositado em Juízo, a título de pagamento das verbas honorárias, observada a proporção de 70% (setenta por cento) aos causídicos dos exequentes e 30% (trinta por cento) a ser transferido para conta do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. Em suas razões (ID 22215790), a agravante narra tratar-se de “cumprimento de sentença de alienação judicial de imóvel, no qual a executada e os exequentes são condôminos”, destacando que a parte executada/agravante firmou acordo (ID 32191692) com as partes exequentes, concordando com a alienação por iniciativa particular do bem imóvel, com diversas outras disposições. Ressalta que, dentre estas disposições, o acordo prevê, no item X, objeto da decisão judicial impugnada neste agravo de instrumento, “que a executada arcará tanto com os honorários advocatícios contratuais quanto sucumbenciais, de ambas as partes, a ser descontado do quinhão que lhe é de direito do bem imóvel objeto da alienação”. Obtempera que, “antes da decisão ora agravada, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública se manifestaram pela manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas honorárias objeto da transação entre as partes”, contudo, afirma que “o juízo decidiu que se trata de direito patrimonial disponível da parte requerida, que sobre ele transacionou de forma livre e consciente no acordo homologado judicialmente, afastando a suspensão da exigibilidade”. Defende que a decisão recorrida merece ser reformada, pois: (i) o disposto na cláusula X da transação não ilide a aplicação do art. 98, § 3o, CPC, sobre as verbas honorárias sucumbenciais devidas aos advogados das partes exequentes; (ii) o acordo seria nulo em virtude na inexistência de reciprocidade de concessões entre os advogados das partes exequentes e a parte executada; e (iii) não há possibilidade de se afastar a incidência do art. 98, § 3o, do CPC, por acordo entre as partes, dado que não se trata de direito patrimonial, mas, sim, de verdadeira proteção legal aos hipossuficientes. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para determinar ao juízo a quo que se abstenha de expedir ofício com força de alvará de levantamento dos valores atinentes ao depósito de IDs 66216373 e ID 66216374”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar a decisão impugnada, de forma a dar seguimento ao cumprimento de sentença na origem, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários sucumbenciais a serem pagos aos advogados das partes exequentes, aplicando-se o art. 98, § 3o, do CPC”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem e a reiteração do pedido da referida benesse nas razões recursais. É o relatório. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado não estão preenchidos. Para melhor compreensão da demanda, confira-se o teor da decisão ora agravada, ad litteris: Nada obstante as ponderações apresentadas pela Defensoria Pública (ID 73648044) e pelo Ministério Público (ID 75274247), pontuo que a gratuidade da Justiça não afasta a sucumbência da parte vencida na demanda (art. 98, § 2o, do CPC), sendo apenas fator acidental de ineficácia, suspendendo-se a exigibilidade a verba sucumbencial. Chama atenção, no presente caso, que cuidava de alienação judicial do bem detido em condomínio entre as partes no qual, no bojo de curso executivo, acabaram as partes transacionando sobre a venda que, por fim, acabou adjudicado em favor de uma das requerentes. No bojo de seus termos, de forma voluntária, as partes acordaram o pagamento dos honorários, tanto em favor da Defensoria Pública, quanto do causídico dos requerentes. Desta feita, em razão do acordado entre as partes, a satisfação da dívida se daria apenas pela transmissão de seu quinhão, saldando-se os débitos do imóvel, inclusive as despesas processuais. Sopesa-se, ainda, a natureza salarial da verba honorária, bem assim do labor do patrono no presente feito. Não transparece que o valor que se pretende o levantamento comprometa a subsistência da parte, bem assim os valores já se encontram depositados em Juízo. Não vislumbro, pois, com a devida vênia, como dar interpretação diversa do item “X” do acordo (ID 32191692, p. 12), que expressamente indica o pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública e ao Advogado dos exequentes, mediante abatimento no valor referente à cota parte da executada e que fora depositada em conta judicial. Cuida-se de direito patrimonial disponível da parte requerida, que sobre ele transacionou de forma livre e consciente no acordo homologado judicialmente. Ressalva faço, em relação ao valor apontado no ID 71947704, no sentido de que os valores serão liberados tomando como base o valor histórico depositado, de modo que os acréscimos são aqueles decorrentes da remuneração da conta judicial. Assim, DEFIRO o pleito de ID 71947704, para liberação dos valor depositado em Juízo, à título de pagamento das verbas honorárias, observada a proporção de 70% (setenta por cento) aos causídicos dos exequentes e 30% (trinta por cento) a ser transferido para conta do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. FACULTO ao patrono da parte exequente a indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos. INTIMO, ainda, a Defensoria Pública para que indique os dados da conta PRODEF para transferência dos valores. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância) e apresentadas as informações supra, EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento dos valores atinente ao depósito de IDs 66216373 e ID 66216374, sendo: (i) no valor de R$900,31 (novecentos reais e trinta e um centavos), mais acréscimos legais, em favor dos patronos da parte exequente; (ii) no valor de R$385,85 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), mais acréscimos legais, para conta do PRODEF. Após, diante da notícia de cumprimento do acordo, sem novos requerimentos, venham os autos conclusos, para extinção pela satisfação da obrigação. Na hipótese vertente, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, ao anuir ao instrumento de acordo celebrado entre as partes e devidamente homologado em Juízo, em que consta expressamente a incidência e a forma de pagamento de honorários contratuais e de sucumbência, a executada/agravante abriu mão dos efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita a ela concedida em relação à verba honorária de sucumbência, de modo que não pode, pouco tempo depois, invocar a inexigibilidade da referida quantia, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por exegese do art. 422 do Código Civil[1] e do art. 5o do CPC[2]. Frise-se, ainda, que os honorários contratuais não são abrangidos pela gratuidade de justiça. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir o seguinte julgado deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO DESCUMPRIDO. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA VERBA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, ao anuir ao instrumento de acordo celebrado junto ao Exequente, em que constava expressamente a incidência de custas e honorários no valor total da cobrança, o Executado/Agravante abriu mão dos efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita a ele concedida, de modo que não pode agora invocar a inexigibilidade da referida verba, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por não coadunar com a boa-fé que se espera das relações de direito pessoal. 2. Não há que se falar em excesso de execução na espécie, revelando-se escorreita a decisão monocrática que rejeitou a impugnação do Executado/Agravante. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1286106, 07217063120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em análise inicial da controvérsia, não se vislumbra a urgência da medida vindicada, tendo em vista não estar evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito de origem à preclusão da decisão vergastada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes adversas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CC, art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [2] CPC, art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.